Tribunal: TJDFT
Processo: 0731061-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de petição juntada no Id 30550334 em que a agravante informa ser necessário chamar o feito à ordem para reparar equívoco integral na juntada de decisão que não se refere ao processo. Aduz que a decisão de Id 30208715, pp.1-8, refere-se a outro agravo de instrumento interposto por pessoa estranha aos presentes autos. Pondera que deixou de opor embargos declaratórios, porque não pretende integralizar o julgado, mas extirpar a decisão estranha ao processo. Pugna pela reparação do equívoco com a apreciação do pedido de efeito suspensivo formulado no presente agravo de instrumento. É o relatório. Decido. 1. Da correção de erro material Não vejo problema na apreciação do requerimento formulado pela agravante, porque constato equívoco que deve ser necessariamente corrigido para a regular tramitação processual. A decisão de Id 30208715, pp.1-8, não diz respeito a este agravo de instrumento, mas a outro, autuado com o n. 0726477-09.2021.8.07.0003, em que outras são as partes litigantes e diverso o objeto recursal. Deve, portanto, ser corrigido o erro material na juntada equivocada da decisão de Id 30208715, pp.1-8, para que o recurso tenha regular tramitação. Feitas essas considerações, DETERMINO à diligente secretaria que desentranhe a decisão de Id 30208715, pp.1-8. Desse modo, o agravo de instrumento terá tramitação regular. Por isso, passo ao exame do pedido de efeito suspensivo formulado nesse recurso. 2. Da atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eliana Borges Galvão dos Santos contra decisão proferida pelo i. juiz da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho (Id 101535248 do processo de referência) que, na ação de inventário do seu genitor, Manoel Aurino dos Santos, por ela intentada, processo 0702481-70.2021.8.07.0006, afastou a apreciação de tema relativo a saques indevidos da conta do de cujus praticados pelo herdeiro Célio Borges Galvão, nos seguintes termos: Trata-se de inventario de MANOEL AURINO DOS SANTOS. Defiro a gratuidade de justiça ao herdeiro Célio. Afasto do presente inventário a questão pertinente a saques indevidos da conta do de cujus, alegados como de responsabilidade do herdeiro CELIO BORGES GALVAO, diante da sentença penal absolutória de ID 98608729 que arquivou o feito em que se apurava o fato. Sobre o bem alegado como sonegado (imóvel localizado na AR-23 conjunto 01, casa 05, Sobradinho II), deverá o herdeiro CELIO juntar aos autos a documentação pertinente e aclarar a informação, documentalmente, de que o bem não faz parte do espólio do falecido. Prazo de 15 (quinze) dias. Sobre os bens móveis, como são de fácil deterioração, considerando-se o tempo decorrido desde o falecimento, deverá a inventariante comprovar nos autos aqueles que ainda subsistem e que tenham valor econômico. Prazo de quinze dias. Discussão sobre alugueis não será tratada nestes autos, por exigir dilação probatória, incompatível com o processamento do inventário. Em razões recursais (Id 29416695), argumenta que a análise da referida matéria não deveria ter sido excluída da ação de inventário, porque incontroversos os fatos relativos aos saques praticados pelo agravado em conta do autor da herança, no valor de R$ 18.000,00 no período de 5/3/2007 a 23/3/2007, quando já falecido. Infirma a tese de que sentença proferida na esfera penal não seria efetivamente absolutória, não tendo, por isso, o condão de eximir o réu de responsabilidade, uma vez que não enquadrada nas causas previstas no art. 386, CPP, e sim no art. 395, inciso III, do CPP, que trata de circunstâncias em que falte justa causa para o exercício da ação penal. Diz que não ter ocorrido o fato ou o acusado não ser o seu autor são as únicas situações que excluem a responsabilidade no âmbito cível e, como não constatadas, remanesce a obrigação de o herdeiro Célio ressarcir os valores indevidamente sacados em conta do genitor falecido. Pede o conhecimento e provimento do recurso, para deferir o pedido de restituição dos valores indevidamente sacados pelo herdeiro Célio. A agravante juntou decisão que lhe concedeu gratuidade de justiça (Id 29435373). Por essa razão, não foi recolhido o preparo. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Não estão evidenciados tais requisitos, porquanto a parte agravante, apesar de indicar o pedido de concessão de efeito suspensivo na petição de interposição do agravo de instrumento, não se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entende possível a concessão da providência pretendida, muito menos formulou ao final das razões recursais o pleito liminar para concessão de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pela parte agravante para a concessão do pleito liminar. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 (Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.) e o art. 1.019, I, ambos do CPC, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, da agravante. A recorrente, apesar de mencionar a interposição do agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, não requereu tal provimento e não expôs os motivos para a concessão do efeito suspensivo, que se fundamentam nos requisitos da probabilidade do direito alegado e no perigo de dano irreparável. Sua alegação é apenas de mérito para reforma da decisão agravada por entender cabível o pleito de restituição da quantia alegadamente sacada pelo herdeiro Célio depois do falecimento do genitor, autor da herança. Por isso, concluo pela manifesta falta de demonstração dos requisitos para análise da medida. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito e da própria formulação do pedido de concessão do efeito suspensivo, a simples menção a tal providência na petição recursal é insuficiente para a apreciação por esta relatoria. Tenho por meramente referenciada a intenção de a requerer no recurso. Por essa razão, concluo pela ausência de pleito liminar a ser apreciado neste recurso. Com fundamento nos arts. 1.015, parágrafo único, c/c 1.019, I, ambos do CPC, ADMITO o processamento do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo por falta de pedido e de causa de pedir nas razões recursais. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, voltem conclusos. Brasília, 19 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora